Tribunal: TJMT
Processo: 1019154-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AI no 1019154-09.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Construtora Campoy Ltda., objetivando a reforma da decisão que rejeitou a alegação de litispendência formulada nos autos da medida cautelar de sequestro ajuizada por Maurício Michels.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que foram propostas três Ações Idênticas de Medida Cautelar de Sequestro pelo agravado Maurício Michels, sendo que duas tramitaram na Comarca de Osvaldo Cruz/SP, e a presente, que tramita na Comarca de Paranatinga/MT, o que configura o instituto da litispendência, por envolverem as mesmas partes, terem a mesma causa de pedir e pedido, devendo ser extinta a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Alega que o “periculum in mora” se encontra no fato em que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, o agravado se manterá na posse dos imóveis de propriedade da agravante, razão pela qual pede que seja atribuído efeito suspensivo/ativo ao presente recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque, conforme asseverado pela própria agravante, a Ação Cautelar de Sequestro tramita desde o ano de 2010, ao passo que o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator